Tribunal: STF
Processo: RE 605631
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PENSÃO POR MORTE: CONCESSÃO APÓS  A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2023.  ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“PENSÃO POR MORTE. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. Pretensão de elevar de 75% da lei estadual para a totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidores falecidos. Óbito posterior à EC 41/2003. Sentença de procedência reformada em virtude da nova redação dada ao artigo 42, §2º, do texto constitucional, mandando aplicar aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Mantida procedência com relação à autora Denise Fernandes Bento, cujo falecimento do instituidor ocorreu antes da EC 41/2003. Extinção do processo com relação à autora Mirtes Silva Moreira de Amorim, em razão da litispendência. Condenação das vencidas nas despesas do processo e honorários advocatícios fixados em cem reais por autora, com a ressalva para o artigo 12 da Lei 1060/50. Honorários advocatícios da vencedora arbitrados em dez por cento sobre o valor da condenação. Recurso da ré provido em parte” (fl. 2, e-doc. 10).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).

2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os 
§§ 4º, 5º e 7º do art. 40 da Constituição da República. 

Relatam “trata[r]-se de ação proposta por dependentes de policiais militares em face da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo – CBPM, visando o recebimento da integralidade da pensão, correspondente 100% dos vencimentos do que os entes falecidos recebiam, observada prescrição quinquenal, com pagamento dos juros de mora e atualização monetária dos atrasados da data de cada vencimento, além das despesas processuais da verba de sucumbência” (fl. 5, e-doc. 18).

Sustentam que, “com previsão da integralidade das pensões prevista na antiga redação dos §§ 4º, 5º e 7º do artigo 40 do texto constitucional de 1988, a Lei estadual 452 de 02.11.1974 instituidora da Caixa Beneficente da Polícia Militar, que em seu artigo 26 limitava pagamento da pensão 75% ao que policial militar recebia, não foi recepcionada pela nova ordem constitucional, pelo menos no que diz respeito ao artigo 26, por restringir alcance constitucional” (fl. 8, e-doc. 18).

Argumentam que, embora “a ordem constitucional tenha sofrido alteração em seu artigo 42, § 2º com a EC 41/2003, prevendo que ‘aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal’, nada mudou quanto ao direito dos pensionistas receberem integralmente as pensões” (fl. 8, e-doc. 18).

Asseveram ser “descabido afirmar que o direito de receber integralmente a pensão foi extirpado do manto constitucional, pois quando o artigo o 42, § 2º, remeteu para a lei estadual tratar do assunto, apenas o fez no intuito de que os entes autárquicos previdenciários remodelassem seus estatutos ao teto previsto e não que viessem reduzir direito” (fl. 9, e-doc. 18).

Destacam que “a questão dos autos reside exatamente no ponto em que o E. Tribunal Paulista não deveria dar legalidade na aplicação do art. 26 da Lei 452/74, posto que tal dispositivo, mesmo com a edição da EC 41/2003, não tem força para retornar ao mundo jurídico, já que não houve sua repristinação, ficando perdido no tempo no espaço. Isto é, se o art. 26 da Lei 452/74 não foi recepcionado, com a promulgação da CF/88, por contrariar o texto constitucional, somente poderia produzir seus efeitos, se repristinado, de forma escrita, por outra lei, o que não é caso do art. 26” (fl. 13, e-doc. 18).

Pedem o provimento do recurso extraordinário para, “concedendo aos recorrentes o direito de receber a pensão na totalidade dos vencimentos dos servidores, instituidores do benefícios. Sendo que para os óbitos que se deram após a vigência da EC 41/2003 deverá ser mantida a integralidade das pensões, desde que observada a nova sistemática implementada pela nova ordem constitucional, com estrita obediência ao teto da previdência social” (fl. 14, e-doc. 18).

3. Em 16.12.2010, foi determinada a devolução deste processo ao Tribunal de origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Tema 160 da repercussão geral (e-doc. 1).

4. No juízo negativo de retratação do Tema 160 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de conformação. Código de Processo Civil, artigo 1030, II. Pensionistas de policiais militares. Valor da pensão. Supremo Tribunal Federal, RE 596.701/MG, Tema 160. Sobre contribuição previdenciária, que não é o caso. Julgamento mantido” (fl. 2, e-doc. 26).

5. A Desembargadora Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário e determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste às recorrentes.

7. Como assentado no juízo negativo de retratação, não se tem caso de aplicação da repercussão geral decidida no Recurso Extraordinário n. 596.701-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 160 da repercussão geral, que versa sobre a constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos entre a Emenda Constitucional n. 20/1998 e a Emenda Constitucional n. 41/2003, por se tratar de matéria diversa, relativa ao direito de recebimento de valor integral de pensão de militar inativo falecido após a Emenda Constitucional n. 41/2003.

8. O Tribunal de origem não reconheceu o direito à integralidade do valor da pensão de militares falecidos após a Emenda Constitucional n. 41/2003, com as regras fixadas na Lei estadual n. 452/1974, nos seguintes termos:
“O direito a pensão por morte rege-se pela lei em vigor à data do óbito, subordinando-se às correspondentes modificações operadas pela EC 41/2003 os casos de óbito ocorridos na sua vigência.
Assim, o benefício da pensão por morte continua sendo pago à razão de 75% dos vencimentos ou proventos que em vida receberiam os servidores falecidos porque o Estado de São Paulo não promoveu a adaptação da Lei 452/74 à Constituição Federal de 1988.
Não pode o ente federado a que está vinculada a Autarquia se furtar ao cumprimento da norma constitucional mediante expediente de não adaptar a lei estadual anterior ao seu comando. (...)
Cumpre, no entanto, acolher o recurso e julgar improcedente a demanda quanto aos óbitos ocorridos na vigência da EC 41/2003.
Com as modificações operadas e segundo a redação que conferiu ao artigo 40, § 7º, da Constituição Federal, o benefício da pensão por morte deve corresponder à totalidade dos proventos do servidor falecido ou da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata artigo 201 (fixado em R$ 2.400,00 pelo artigo 5º da EC 41/2003), acrescentado de setenta por cento da parcela excedente a este limite. 
Mas essa disposição não se aplica aos militares, conforme disposição expressa que referida EC conferiu ao artigo 42, § 2º, do texto constitucional: 
§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. 
Com essa alteração constitucional, as pensões decorrentes de falecimentos de militares, ocorridos na sua vigência, deixou de contar com a garantia constitucional de valor, agora restrita aos servidores públicos civis, e passou a ser regrada somente pelo que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. A rejeição do fundamento constitucional do pedido determina improcedência da demanda, quanto aos óbitos ocorridos na vigência da referida EC 41/2003” (fls. 3-5, e-doc. 10, grifos nossos).
9. Rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias quanto à aplicação de lei demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei estadual n. 452/1974). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO MILITAR. PARIDADE E REVISÃO DE PROVENTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE 
FATOS E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se discute o direito de pensionista militar à paridade e à revisão de proventos, reconhecido pelas instâncias ordinárias com base em legislação estadual e no conjunto fático-probatório dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível reexaminar fatos e provas e interpretar legislação local em sede de recurso extraordinário, afastando a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tribunal de origem fundamenta o reconhecimento do direito à paridade e à revisão de proventos na interpretação de leis complementares estaduais e no conjunto fático-probatório dos autos.
A modificação do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias exige o reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.
A controvérsia também demanda a interpretação de legislação infraconstitucional local, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF.
A alegada violação à Constituição revela-se indireta ou reflexa, pois depende da prévia análise de normas infraconstitucionais e da revisão das premissas fáticas fixadas.
Os argumentos do agravante não infirmam os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se impõe sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO
Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.587.639-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, sessão virtual de 17.4.2026 a 28.4.2026, pendente de publicação). 

No mesmo sentido, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, análogas ao presente caso: ARE n. 1.437.798, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 25.5.2023; ARE n. 1.030.888, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.4.2017; ARE n. 964.122, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 9.6.2016; e ARE n. 967.724, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 29.6.2011.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações das recorrentes.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora